Tribunal: TJSP
Processo: 2278464-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Tutela de urgência – Suspensão da nomeação de Diretoras de Escola Infantil do Município de Pirajuí/SP, bem como do exercício da função e pagamento de quaisquer valores de remuneração pela ocupação dos cargos – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência – Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo – Tutela de urgência – Suspensão da nomeação de Diretoras de Escola Infantil do Município de Pirajuí/SP, bem como do exercício da função e pagamento de quaisquer valores de remuneração pela ocupação dos cargos – Presentes os requisitos legais, deve ser concedida a tutela de urgência – Decisão mantida – Recurso desprovido.